Tribunal: STF
Processo: Rcl 52764
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA N. 1.118/RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. SOBRESTAMENTO.



    1. É adequado o sobrestamento, na origem, de recurso extraordinário em que se discute a distribuição do ônus da prova para responsabilização subsidiária da Administração Pública ante eventual conduta culposa na fiscalização de obrigações trabalhistas de prestadora de serviços. Tema n. 1.118/RG, pendente de apreciação definitiva.



    2. Medida cautelar referendada.